Tribunal: TJDFT
Processo: 0702453-02.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONVENÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. MURO ERIGIDO PELO RÉU/RECONVINTE. AVANÇO À VIA DE ACESSO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ESCAVAÇÃO NA VIA DE ACESSO PELO AUTOR/RECONVINDO. TRANSTORNOS CAUSADOS AO RÉU. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.